Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700125-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: ZENAIDE BRANDAO MAIA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CESAR BRANDAO MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela devedora, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, em face da decisão (Id. 221025810 do processo referência) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD entendendo que a verba bloqueada não guarda natureza impenhorável. Em suas razões recursais (ID. 67636209), a executada agravante, inicialmente, a respeito da gratuidade de justiça, afirma que juntou documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e extratos de contas. Sobre a penhora, aduz que a decisão agravada vai de encontro com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a interpretação do art. 833, inciso X, não tendo o agravante que comprovar que os valores depositados em suas contas são destinados à reserva econômica. Alega ser desnecessária tal demonstração porque o STJ teria ampliado o leque da impenhorabilidade de valores abaixo de quarenta salários mínimos para as contas correntes, bem como para os demais ativos financeiros. Ao final, requer que “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a quantia seja desbloqueada.”. Ao final, pede que seja concedida a gratuidade de justiça e reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sem preparo por ser a gratuidade objeto do recurso, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em contas bancárias da executada que se encontram em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora